Tribunal: STF
Processo: ARE 1570038
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 21, fl. 2):

“APELAÇÕES CÍVEL - Servidor público estadual - Médico - Pleito que visa o reconhecimento do tempo de serviço especial desenvolvido pelo autor durante o período de 09/03/1993 até os dias atuais, para fins de concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade, a partir do requerimento administrativo, bem como requer a concessão do abono de permanência - Ausência de norma regulamentadora estadual - Sentença de parcial procedência - Decisão proferida em Mandado de Injunção e Súmula Vinculante nº 33 do STF - Aplicação supletiva do art. 57 da Lei nº 8.213/91 - Reforma da r. sentença de parcial procedência - Procedência da ação a fim de reconhecer o direito à aposentadoria especial da parte autora, com integralidade e paridade, bem como condenar a ré no pagamento de abono de permanência a partir de quando constituído o direito - Recurso da parte requerida e reexame necessário desprovido - Recurso do autor provido“

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (Doc. 24), foram acolhidos para condenar o ente público ao pagamento dos honorários recursais, em consonância com o disposto no art. 85, §11, do CPC (Doc. 26).
No RE (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE SÃO PAULO e SPPREV-SÃO PAULO PREVIDÊNCIA apontam violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da CF/1988, aduzindo que a parte recorrida não tem direito a receber seus proventos com paridade e integralidade.
Alegam que “aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, (...) aplicar-se-á a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20. A saber, as Emendas Constitucionais n. 41/03 e 47/05, com regras de transição obrigatórias” (Doc. 23, fl. 11).
Sustentam que o recorrido não tem direito à aposentadoria especial, pois “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade, ao contrário do quanto decidido pelo D. Tribunal a quo, não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (Doc. 23, fl. 11). 
Destacam, no ponto, que o recorrido “não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados”, pois “a mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade, como se fosse o único e suficiente documento apto a permitir o gozo do benefício previdenciário, não merece acolhida” (Doc. 23, fl. 12). 
Ressaltam que “os servidores públicos podem obter aposentadoria especial nos moldes do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 (conforme a Súmula Vinculante nº 33), desde que cumpridos os requisitos para tal. Ocorre que a aposentadoria concedida com base em tal fundamento legal não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade” (Doc. 23, fl. 13).
Em exame de admissibilidade (Doc. 29), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 31), alega-se que houve violação direta ao texto constitucional e que a questão tratada independe de reexame fático ou probatório.
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. o LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para que fossem adotados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC, conforme a situação dos Temas nºs 139, 852 e 888 da repercussão geral (Doc. 36).
No que diz respeito “ao reconhecimento das condições especiais de trabalho para fins de concessão de aposentadoria especial, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tendo em vista ausência de legislação específica”, e “no tocante à questão do pagamento de abono de permanência”, o Tribunal de origem, em nova análise da questão, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com os Temas 852 e 888 da repercussão geral. No mais, remeteu o apelo extremo ao STF ao fundamento de que a matéria tratada no Tema 139/STF é distinta da ora em análise (Doc. 39).

É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem decidiu que a parte autora tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade aos seguintes fundamentos (Doc. 21, fls. 3-9):

“Trata-se de ação ordinária proposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de médico, na qual busca o reconhecimento do tempo de serviço especial desenvolvido pelo autor durante o período de 09/03/1993 até os dias atuais para fins de concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, com paridade e integralidade, bem como a concessão do abono de permanência a partir do dia seguinte ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria. O cerne da questão se refere ao cômputo, como de exercício especial, para fins de aposentadoria, do período de 09/03/1993 até os dias atuais.
(...)
Entretanto, para fins de contagem de tempo de serviço sob o regime especial, o servidor deve comprovar o exercício de trabalho sujeito a condições especiais. Ou seja, além da comprovação do requisito temporal, faz-se necessário que o servidor comprove o tempo de trabalho permanente, não ocasional e nem intermitente, em condições especiais que possam prejudicar a saúde ou a integridade física durante o período mínimo estabelecido na lei; e, ainda, que esteve exposto a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período para concessão do benefício.
Apesar das alegações dos requeridos, comprovou-se que no período de 09/03/1993 até os dias atuais, o autor prestou serviços, no cargo de médico, com a mesma exposição a fatores de riscos.
 Constata-se pelos Laudos Técnicos das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT apresentados às fls. 35/36, elaborados para fins de concessão de adicional de aposentadoria especial, que o autor durante todo o período apontado desempenhou suas funções junto ao Hospital Regional de Assis, em atividade especial, por manter de forma habitual e permanente contato com agentes biológicos. 
(...)
In casu, o acervo probatório coligido nos autos permite verificar que o autor trabalhou de modo permanente, no período de 09/03/1993 até a presente data, sujeito a condições especiais prejudiciais a sua saúde e integridade física, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/91, sendo de rigor a procedência da ação. 
(...)
Por fim, comprovando-se que o ingresso no serviço público foi antes da vigência da EC n° 20/98 e da EC n° 41/03, o autor possui o direito aos proventos integrais e em paridade com os servidores da ativa, nos termos do art. 40, §8º, da CF, com redação dada pela EC 20/98.
(...)
Deste modo, é de rigor a procedência da ação a fim de reconhecer o direito à aposentadoria especial da parte autora, com integralidade e paridade, bem como condenar a ré no pagamento de abono de permanência a partir de quando constituído o direito.”

Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao cumprimento dos requisitos para obter aposentadoria especial com direito à paridade e integralidade, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, o que inviabiliza a análise do presente recurso, bem como reexaminar as provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1558236 ED-AgR / SP,  Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/9/2025)

“Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1452525 AgR / CE, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/2/2024)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MÉDICO). INTEGRALIDADE E PARIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. TEMAS 139, 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA À UNIFORMIZAÇÃO DE TURMAS RECURSAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tema 1.019-RG restringe-se à aposentadoria especial de policiais civis regida pela LC nº 51/1985, não se aplicando a médico servidor público aposentado por insalubridade. 2. Inexistente violação à autoridade do Tema 139-RG quando as instâncias ordinárias afastam a integralidade e a paridade em razão do não preenchimento das regras de transição da EC nº 47/2005. 3. O Tema 942-RG não autoriza, em sede de reclamação, a reanálise de fatos e provas relativos ao cômputo de tempo especial ou ao cumprimento de requisitos constitucionais. 4. A reclamação constitucional não se presta à uniformização de entendimentos entre Turmas Recursais nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 81193 ED-AgR / SP, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 13/03/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente